Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709143-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UBIRAJARA LIMA PIRES, JULIANA FREITAS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVONE MARIA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com UBIRAJARA LIMA PIRES E OUTRA, consistente em rejeitar sua a impugnação. Relata que foi bloqueado e já liberado o valor de R$ 13.297,85 (treze mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) em favor dos agravados. Alega que o título de capitalização caucionado pela parte exequente é direito líquido e certo e está à disposição desde o momento da rescisão locatícia, razão pela qual deve ser incluído no conjunto executório. Acrescenta que os exequentes podem receber o valor do título de capitalização por duas vezes: uma vez na fase de cumprimento de sentença e outra quando do levantamento do valor caucionado. Expõe que se for considerado o título de capitalização na fase de cumprimento de sentença ocorrerá o enriquecimento ilícito da parte exequente, o que é considerado crime. Aduz que, considerando o valor do título de capitalização a ser resgatado pelas exequentes, o valor remanescente devido é de R$ 17.763,46 (dezessete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja considerado o valor de R$ 17.763,46 (dezessete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) como a ser pago, devendo incidir sobre ele as verbas sucumbenciais e os honorários advocatícios. Preparo no ID 15619015. Em contrarrazões de ID 16009690, os agravados afirmam que a matéria trazida no recurso resta preclusa, acobertada pela coisa julgada. Em despacho de ID 16021351, determinei a intimação da agravante para se manifestar sobre a preliminar de preclusão suscitada pelos agravados. Manifestação da agravante no ID 16274297. É o relatório. DECIDO. À luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, ou seja, deve indicar onde se encontra e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado, apresentando os motivos pelos quais a decisão deveria ser revista. No caso específico dos autos, a r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, não adentrando às questões expostas em razão do reconhecimento da preclusão de toda a matéria impugnativa exposta, inclusive à relativa à exclusão ou não do valor do título de capitalização da planilha de débito, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 57505596 aduzindo a parte executada que há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. Afirma, dentre outros argumentos que: a) o Título de Capitalização não deve se somar à planilha de pedidos por danos materiais que terão seus valores atualizados; b) não devem ser imputados à executada algumas das contas de energia; c) arcou com o prejuízo de R$ 1.600,00 para recuperar seu imóvel dos danos deixados pelas partes exequentes; d) são de responsabilidade das partes exequentes os custos de serviços de terceiros para adequação do imóvel a moradia, no total de R$ 3.665,56; Indica como valor incontroverso a quantia de R$ 48.651,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais). O impugnado, instado a se manifestar, requereu a rejeição da impugnação (ID. 58120018). Brevemente relatado. Decido. Pois bem, analisando as razões de ambas as partes, verifico que assiste razão, tão somente, ao exequente, notadamente quando alega a preclusão da matéria de fundo. Explico: A sentença de ID. 30206593, assim estabeleceu: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados para declarar resolvido o contrato de locação de ID n. 21829085 por culpa da locadora e para condená-la a: - pagar aos autores o importe de R$46.978,80 relativo à cláusula 19a do título de capitalização, gastos com arquiteta, antecipação de alugueis, marceneiro, conta de energia elétrica e seguro incêndio, devidamente atualizado a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. - pagar aos demandantes o importe de R$13.200,00, atinente à cláusula penal prevista contratualmente, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação e - determinar que a 1a requerida promova a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para seu nome, bem como promova o pagamento das contas vencidas no período da relação contratual, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta, sob pena de multa diária de R$500,00. Extingo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quanto à 2a demandada, tendo em vista o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (...)”. Interposto o recurso de Apelação, foi dado parcial provimento, nos seguintes termos do voto vencedor de ID. 52377263: "DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de, reformando a r. sentença, acrescer à condenação imposta em desfavor da primeira ré o pagamento de indenização, por dano material, do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e condenar os réus a arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao art. 85, parágrafo único, do CPC". Analisando detidamente as razões da impugnação, verifica-se que a matéria impugnativa já foi objeto da contestação apresentados pela ré quando da fase de conhecimento do procedimento ordinário, tendo sido rejeitados in tontum e ocorrendo o fenômeno processual do trânsito em julgado. Assim, não cabe a executada alegar novamente as matérias ventiladas ou que deveriam ter sido levantadas na fase de conhecimento, agora em sua peça impugnativa, já que as questões quanto as consequências do negócio jurídico foram definitivamente decididas, estando, pois, alcançada pela coisa julgada, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido da rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante a preclusão, é a vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO CONCOMITANTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES FÁTICAS. APRECIAÇÃO LIMITADA À FASE COGNITIVA. MATÉRIA DE DEFESA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CONDÔMINOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 A oportunidade para impugnar a pretensão original encerra-se na fase cognitiva do processo, prévia à prolação da sentença que dá ensejo à fase de cumprimento. 4. A matéria de defesa em cumprimento de sentença limita-se a eventuais fatos impeditivos, extintivos ou modificativos relativos à exigibilidade do título judicial que instrui o feito. (Acórdão 1181838, 07172787120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. Não merece reparos a decisão em que foi rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pela Agravante, uma vez que a discussão relativa à condenação da parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência foi resolvida na fase de conhecimento, o que não foi oportunamente objurgado pela parte insatisfeita mediante a interposição do pertinente recurso de Apelação, razão pela qual há de ser reconhecida a preclusão da matéria debatida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1047864, 07048006820178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face de todo o exposto, REJEITO a impugnação. À secretaria para que “inclua” no polo ativo (credor) COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ sob o n.o 22.776.283/0001-09, eis que também pleiteia o cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Também deverá “excluir” a imobiliária SANTOS &amp; TEIXEIRA - CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, pois foi reconhecida sua ilegitimidade passiva. Considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento, defiro o requerimento de prosseguimento do processo para cumprimento da sentença por execução forçada, nos termos do art. 523, § 3o, do novo CPC. Fixo multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. § 1o, do mencionado artigo. Defiro o pedido de penhora via BACENJUD (protocolo n° ) solicitado pelas partes exequentes. Aguarde-se por 48 horas o resultado da ordem de constrição. Intime-se.” – grifos nossos. Em suas razões, a devedora/agravante em momento algum refuta o reconhecimento da preclusão da matéria pela instância originária, limitando-se a repetir os argumentos esposados na sua impugnação e requerendo apenas que o valor remanescente a ser pago não considere a importância do título de capitalização. Desse modo, considerando que o presente recurso não impugna especificamente as razões e a conclusão da r. decisão agravada, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, aplicável também na hipótese de não conhecimento integral do recurso, conforme entendimento consagrado no c. STJ, majoro a verba honorária fixada na decisão agravada para 12% (doze por cento). Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2020 09:40:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator